Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-89.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000140-89.2024.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: VAGNER DE JESUS CARDOSO

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, MATHEUS SOUZA DE MIRANDA, JOSE RICARDO SOUZA PAIM

***

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. TEMA 916, STF. APLICAÇÃO. FGTS. PAGAMENTO DEVIDO. PERÍODO. RETIFICAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. FGTS INDEVIDO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. VALOR AFERÍVEL. SIMPLES CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE.

I – É nula a contratação temporária de servidor pela Administração Pública Municipal quando não preenchido o requisito da excepcionalidade do interesse público, sendo-lhe salvaguardado, no entanto, o direito à percepção dos salários relativos ao período comprovadamente trabalhado e ao levantamento do FGTS, conforme teses fixadas pelo STF ao julgar os temas 612 e 916.

II – O exercício de cargo em comissão, dada sua natureza jurídico-administrativa, é incompatível com o regramento da CLT, razão da impossibilidade de se impor à Fazenda Pública o depósito do FGTS.

III – De acordo com o STJ, sendo aferível o proveito econômico por simples cálculo aritmético, deve ser definida a verba de honorários de acordo com a gradação do § 3º do art. 85 do CPC (Tema 1.076).

IV - Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, razão da reforma parcial da sentença também nesse aspecto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação nº 8000140-89.2024.8.05.0211
, de Riachão do Jacuipe, em que figuram como
Apelante
o

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE e como
Apelado
VAGNER DE JESUS CARDOSO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA